Tribunal: CARF
Processo: 10380.722685/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722685/2013-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Embargante
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLONIAL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/05/2008 a 21/12/2009
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.
LANÇAMENTO DE IRPJ.
Incabível o lançamento com base em presunção de omissão de receita, quando
as provas trazidas afastam a apuração de saldo credor de caixa que deu azo à
referida presunção relativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722685/2013-06
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado pela PGFN, para, sem efeitos infringentes,
ratificar o decidido no Acórdão no 1301-003.967, esclarecendo-se que se negou provimento ao
recurso de ofício, com a consequente exoneração integral do crédito tributário, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 59 a 69, para
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor de R$
1.506.269,56, acrescido da multa de ofício de R$ 2.259.404,38 e dos juros de mora
(calculados até 03.2013) de R$ 527.952,42, totalizando a exigência de R$ 4.293.626,36,
cuja motivação fática encontra-se no próprio documento e no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 70/73, dos quais, pela pertinência, reproduzem-se os seguintes trechos:
AUTO DE INFRAÇÃO
0001 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU
EQUIPARADO SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL -RECEITA
NÃO COMPROVADA / OMISSÃO DE RECEITA
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu saída(s) a produto(s)
tributado(s), sem lançamento do imposto, apurada(s) através da constatação de receita
de origem não comprovada/omissão de receita, caracterizando saídas não registradas,
conforme Relatório de Verificação em Anexo.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Conforme Termo de Intimação Fiscal N° 4, a empresa foi intimada a comprovar, através
de documentos hábeis e idôneos, a efetiva entrega ao caixa da empresa do numerário
relativo aos recebimentos efetuados em 2008 e 2009 dos sócios da empresa. Foi
anexado a este Termo o Razão da conta CAIXA de 2008 e 2009, no qual constam os
referidos lançamentos. (...)
Foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 5 contendo o Demonstrativo da
Recomposição da Conta Caixa, referente ao período de jan/2008 a dez/2009,
desconsiderando os lançamentos a crédito do Passivo, nas contas VALORES
MUTUADOS e DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS, tendo como contrapartida o
débito na conta CAIXA. Não foi apresentada a documentação comprobatória, nem
mesmo os recibos que constam no histórico da Contabilidade. (...)
Ressalte-se que a empresa não está sendo autuada por mero descumprimento de alguma
formalidade, a questão de fundo, objeto de investigação desta auditoria, é se os recursos
contabilizados no caixa são originários dos sócios/ pessoas ligadas ou de omissão de
receitas auferidas pela empresa. Em relação aos recursos oriundos dos sócios, a própria
legislação pressupõe a omissão de receitas quando os sócios não, comprovadamente,
demonstrarem a efetividade da entrega e a origem dos recursos, art 282 do Decreto
3000/99 (RIR/99). No caso em questão os recursos deram entrada no caixa da empresa,
em espécie, o que causa estranheza por se tratarem de valores elevados, tais como R$
150.000,00 em 20/02/2008, R$ 150.000,00 em 08/05/2008, R$ 250.000,00 em
25/06/2009, R$ 200.000,00 em 15/10/2009... . Abstraindo-se a questão da segurança, da
disponibilidade da instituição financeira em liberar valores elevados, a operação é
factível de ocorrer e também possível de comprovar. A data de entrada dos recursos no
caixa está definida e os valores também, portanto cabe ao sócio apresentar os
documentos comprobatórios, coincidentes em valores e datas, da origem dos recursos e
da efetividade da entrega. Evidentemente que um simples recibo fornecido pelos
interessados em regularizar esta situação não faz comprovadamente a prova requerida.
Considerando o fato de que o sistema financeiro nacional permite recuperar o histórico
de movimentação financeira dos sócios bem como da empresa, mesmo que os aportes
tenham sido realizados em espécie é possível realizar a prova. Enfim, há uma infinidade
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

de meios de provas, dependendo da origem dos recursos, que a empresa pode dispor,
porém o contribuinte não logrou juntar uma única prova. (...)
Por último, esclarecemos que a multa aplicada (150%), foi qualificada nos termos do
art. 44, inciso I e §1° da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007, c/c art.
71 da Lei 4.502/64. A empresa adotou as práticas contábeis anteriormente mencionadas
para ocultar a ocorrência dos fatos geradores de tributos decorrentes das receitas
omitidas, tendo deixado de declarar os tributos devidos em DCTF e efetuar os
recolhimentos respectivos.
Após a ciência do Auto de Infração, em 23/03/2013 (fl. 74), insurgiu-se o contribuinte
contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 82 a 100, em 21/04/2013, que assim
vai resumido:
II.I.II. ORIGEM/DESTINAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS EFETIVADOS PELOS
SÓCIOS NO PERÍODO DE 2008 E 2009
Na mencionada resposta à intimação enviada pelos autuantes à Defendente no curso da
fiscalização, a Impugnante esclareceu que em 2008 e 2009 ela já estava enfrentando
uma indesejada e crescente redução nas vendas de seus produtos, retração esta que
findou acarretando-lhe ingentes dificuldades de adimplir com suas diversas obrigações
(cíveis, comerciais, trabalhistas e tributárias).
De fato, consoante o quadro resumo apresentado pela empresa (doc. anexo), de 2002 até
2011 houve uma cumulação de prejuízos por parte da Impugnante, o que acarretou a
paralisação de suas atividades normais no ano de 2012.
Diante daquele nefasto cenário, e a fim de não comprometer a própria sobrevida da
empresa, os sócios CLAUDIO SIDRIM TARGINO (CPF 020889753-49), ALBERTO
TARGINO JÚNIOR (CPF 020889403-91), MAURICIO SIDRIM TARGINO (CPF/MF
n° 020890093-49) e MARIA ISABEL TARGINO OLIVEIRA (CPF/MF n° 213734933-
72) decidiram pela realização de empréstimos à Impugnante, na forma estipulado em
contrato de mútuo (doc anexo).
Aqui é preciso salientar que os mencionados valores emprestados foram provenientes de
uma conta pertencente ao Espólio de LAIS SIDRIM TARGINO, cujos herdeiros são
exatamente os aduzidos sócios (doc. anexo).
Os extratos bancários acostados aos autos (doc. anexo) atestam, de modo cabal, a
veracidade do que acabamos de asseverar no tocante à Origem, dos recursos que foram
objeto do mútuo celebrados entre os citados sócios e a Impugnante.
Por sua vez, segundo o quadro "Demonstrativo dos Empréstimos Recebidos dos Sócios
e Aplicação" elaborado pela Defendente (doc. anexo), os valores sacados foram
utilizados para viabilizar pagamentos diversos, que ora aconteciam no mesmo dia do
saque (tributos, verbi gratia) ora se davam em data posterior próxima (pagamento de
folha de empregados, ad exemplum).
Em tempo: as declarações de Imposto de Renda entregues pelos sócios (doc. anexo) e
pela Defendente (doc. anexo) à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-
calendário. 2008 e 2009, ratificam a veracidade tanto do recebimento pelos sócios dos
valores oriundos do Espólio de LAIS SIDRIM TARGlNO, bem como das operações de
mútuo a que acabamos de aludir.
Por outro lado, tendo em vista que as mencionadas importâncias eram somadas as
quantias advindas do faturamento mensal da Defendente, para fins de quitação de
dívidas diversas (inclusive de natureza tributária e alimentícia), optou-se por não efetuar
o depósito / transferência das quantias oriundas dos mútuos para a conta da favorecida
(Defendente), até mesmo para evitar possíveis penhoras (em processos de execução
civil trabalhista em curso) que colocassem em risco a continuidade das atividades
normais da empresa.
Assim, a operação de mútuo tinha a seguinte formatação:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

a)
o Espólio de LAIS SIDRIM TARGINO emitia um cheque de um valor a ser
empregado para o pagamento de determinados débitos da Defendente;
b)
o referido cheque era apresentado à respectiva agência para saque ou pagamento
total / parcial de determinados títulos e/ou documentos;
c)
algumas vezes do quantum indicado no cheque parte era levado para a empresa
para a realização de pagamentos em datas imediatamente posteriores (folha de
empregados, por exemplo).
(...)
III. PEDIDO
EX POSITIS, a Impugnante requer que este Egrégio órgão de julgamento digne-se
decidir o mérito favoravelmente à autuada de modo que o auto de infração de que cuida
o Processo n° 10380.722685/2013-06 (IPI - OMISSÃO DE RECEITAS - 2008 / 2009)
seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE
Caso se constate que remanesce algum valor cuja comprovação não foi realizada pela
Impugnante, suplicá-se que se decida pela parcial procedência da acusação fiscal, de
sorte que não seja aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a impugnação da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SALDO
CREDOR DE CAIXA. PROVAS TRAZIDAS NA IMPUGNAÇÃO.
Incabível o lançamento com base em presunção de omissão de receita, quando
as provas trazidas na impugnação, como extratos de cheques coincidentes em
datas e valores, afastam a apuração de saldo credor de caixa que deu azo à
referida presunção relativa.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Tendo em vista o valor exonerado houve interposição de Recurso de Oficio por
parte da Delegacia de origem, nos seguintes termos:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por
força de reexame necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.
Em sessão de julgamento de 22 de julho de 2014, a 1a Turma da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Conselho decidiu por declinar sua competência de julgamento à 1a
Seção de Julgamento conforme o disposto no artigo 2o, IV, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

Em sessão de julgamento de 12 de junho de 2019, este colegiado julgou por dar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte, em decisão cuja ementa encontra-se abaixo
transcrita (Ac. 1301-003.967):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/05/2008 a 21/12/2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SALDO
CREDOR DE CAIXA. PROVAS TRAZIDAS NA IMPUGNAÇÃO.
Incabível o lançamento com base em presunção de omissão de receita, quando
as provas trazidas na impugnação, como extratos de cheques coincidentes em
datas e valores, afastam a apuração de saldo credor de caixa que deu azo à
referida presunção relativa.

Tendo em vista o valor exonerado, houve interposição de Recurso de Ofício por
parte da Delegacia de Origem com base no seguinte trecho:

Pelo exposto, conduzo meu VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE a
IMPUGNAÇÃO, exonerando o contribuinte do crédito tributário, com o
conseqüente cancelamento do Auto de Infração no montante total de R$
4.293.626,36, razão pela qual deve ser interposto reexame necessário da
matéria.

Em 14 de agosto de 2019, a PGFN apresentou embargos de declaração alegando
vício na decisão embargada. Assim dispôs o despacho de admissibilidade dos mesmos (e-fl. 78 e
segs.):
Trata-se de Embargos, interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ao
amparo dos arts. 65 e 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
9 de junho de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão n° 1301-003.967, em
sessão plenária de 12/06/2019, por meio do qual o Colegiado da 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 1a Seção decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
No julgado foi adotada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/05/2008
a
21/12/2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SALDO CREDOR DE
CAIXA. PROVAS TRAZIDAS NA IMPUGNAÇÃO.
Incabível o lançamento com base em presunção de omissão de receita, quando
as provas trazidas na impugnação, como extratos de cheques coincidentes em
datas e valores, afastam a apuração de saldo credor de caixa que deu azo à
referida presunção relativa.

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

O processo foi encaminhado à PGFN em 01/08/2019 (despacho de
encaminhamento à fl. 726). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, com a redação da Portaria MF
n° 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 31/08/2019.
Em 15/08/2019, tempestivamente, foram opostos os Embargos às fls. 727/728
(despacho de encaminhamento à fls. 729).
Aduz a Fazenda que o acórdão embargado incorreu em erro material e
obscuridade quando "por equívoco, esse Colegiado tratou o presente feito como
recurso voluntário, ao invés de recurso de ofício''". Nesse sentido, assim argumenta:
Esse Eg. Colegiado decidiu "dar provimento ao recurso voluntário", conforme
se extrai dos dispositivos do acórdão e do voto condutor do julgado, verbis:
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
DISPOSITIVO DO VOTO:
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, porém DAR-LHE
PROVIMENTO.
Ocorre que, examinando os autos do presente feito, verifica-se que o crédito
tributário foi integralmente exonerado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora (Acórdão 09-47.799 - 3a Turma da DRJ/JFA). Com
efeito, o órgão julgador de primeira instância cancelou o lançamento e remeteu os
autos ao CARF para exame do recurso de ofício, em face do montante exonerado
superar o valor de alçada.
Entretanto, por equívoco, esse Colegiado tratou o presente feito como recurso
voluntário, ao invés de recurso de ofício.
Nesse contexto, evidenciado erro material no acórdão, e a fim de que não
pairem dúvidas acerca do que foi efetivamente decidido, faz-se mister que a Turma
proceda às devidas retificações no julgado.
Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que
assiste razão à embargante no que se refere à alegação de vício material, uma vez que
resta claro no acórdão o entendimento acerca da improcedência do lançamento
apreciado, efetuado com base em presunção de receita, mas, como apontado pela
Fazenda, a decisão faz referência a Recurso Voluntário em vez de Recurso de Ofício,
como seria devido, assim ocasionando inexatidão na síntese da decisão.
À vista do exposto, deve ser saneada a inexatidão constatada, devida a lapso
manifesto decorrente da menção a Recurso Voluntário ao invés de Recurso de Ofício.
Por conseguinte, e com fulcro nos arts. 65 e 66, do Anexo II do Regimento
interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), recebo os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional como embargos inominados e
os ACOLHO para correção de inexatidão material.
Encaminhem-se os presentes Embargos à Conselheira Bianca Felícia
Rothschild, para relato e inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relator.
Embargos
Conforme relatado, considerado o exposto e compulsada a decisão embargada,
verifica-se que assiste razão à embargante no que se refere à alegação de vício material, uma vez
que resta claro no acórdão o entendimento acerca da improcedência do lançamento apreciado,
efetuado com base em presunção de receita, mas, como apontado pela Fazenda, a decisão faz
referência a Recurso Voluntário em vez de Recurso de Ofício, como seria devido, assim
ocasionando inexatidão na síntese da decisão.
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, uma vez atendidos às suas condições de
admissibilidade.
Fatos
A omissão de receitas, caracterizada pela falta de contabilização de pagamentos,
sem comprovação da origem dos recursos, rendeu ensejo ao lançamento na órbita do IPI,
decorrente do lançamento de ofício concernente ao IRPJ (PAF 10380.722683/2013-17).
A contenda se resume em saber se houve o efetivo ingresso na conta caixa dos
valores que tiveram como contrapartida, na contabilidade, empréstimos realizados por sócios da
empresa. Importa ressaltar que a presunção legal de omissão de receita apontada pela
fiscalização decorre de saldo credor de caixa (art. 281, inciso I, do RIR/99) e não de suprimento
de caixa ou de numerários feito por sócios, prevista no art. 282 do RIR/99.
Processo Reflexo - IRPJ PAF 10380.722683/2013-17
A título de informação, vale comentar que o processo administrativo
relacionado ao IRPJ - Proc. 10380.722683/2013-17 - foi julgado favoravelmente ao contribuinte,
de forma definitiva (RO não conhecido), em decisão cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008,2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No
103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades
promovida pelas Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à
interposição válida de Recurso de Ofício.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Ainda que, quando da prolatação de Acórdão que cancela determinada exação,
a monta exonerada enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

derradeiro momento da verificação do limite do valor de alçada é na apreciação
do feito pelo Julgador da 2a Instância administrativa.

Fundamentação de voto da decisão recorrida
Importante trazer a baila trechos do voto condutor da decisão de primeira
instancia (Ac. 0947.799 - 3a Turma da DRJ/JFA):
No caso vertente, os elementos de prova convergem no sentido de confirmar o
efetivo ingresso no caixa da empresa de recursos advindos do espólio de LAIS
SIDRIM TARGINO. Veja os mais relevantes:
-
os valores escriturados a débito da conta Caixa, tendo como contrapartida
mútuos com sócios, relacionados no Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 4, são
coincidentes em datas e valores, na sua grande maioria, ou consentâneos, com cheques
descontados na conta bancária do espólio de LAIS SIDRIM TARGINO, conforme
extratos bancários de fls. 269/305;
-
nas declarações do espólio foram informados os empréstimos aos sócios
da pessoa jurídica, os quais têm lastro nos bens e direitos declarados;
-
nas declarações dos sócios também foram informados os empréstimos e
os adiantamentos de legítima recebidos do espólio, bem como os empréstimos feitos à
pessoa jurídica;
-
a pessoa jurídica tem por sócios os filhos de LAIS SIDRIM TARGINO e
passava por dificuldades financeiras à época dos fatos geradores, conforme
demonstram a planilha de fl. 219 e as declarações entregues à Receita Federal;
-
a escrituração e os balanços da pessoa jurídica são consentâneos com os
empréstimos tomados e realizados pelos sócios, assim como os débitos da empresa
pagos à época dos suprimentos de caixa;
-
as operações alegadas pela impugnante são factíveis, principalmente em
se tratando de pessoa jurídica de propriedade familiar.
Assim, ante o conjunto probatório constante dos autos, não restou
comprovada a existência do saldo credor da conta Caixa. Por conseguinte, não se
confirmou a presunção legal relativa de omissão de receita apontada na
autuação.
Em síntese, a defesa informa que, nos anos de 2008 e 2009, a empresa "estava
enfrentando uma indesejada e crescente redução nas vendas de seus produtos, retração
esta que findou acarretando-lhe ingentes dificuldades de adimplir com suas diversas
obrigações''" e "a fim de não comprometer a própria sobrevida da empresa, os sócios
CLAUDIO SIDRIM TARGINO (CPF 020889753-49), ALBERTO TARGINO
JÚNIOR (CPF 020889403-91), MAURICIO SIDRIM TARGINO (CPF/MF n°
020890093-49) e MARIA ISABEL TARGINO OLIVEIRA (CPF/MF n° 213734933-
72) decidiram pela realização de empréstimos à contribuinte, na forma estipulado em
contrato de mútuo". E mencionados valores emprestados "foram provenientes de uma
conta pertencente ao Espólio de LAÍS SIDRIM TARGINO, cujos herdeiros são
exatamente os aduzidos sócios".
Assim, a empresa conclui que o saldo credor de caixa da empresa decorreu
justamente de empréstimos realizados por sócios da empresa, cuja comprovação pode
ser feita por meio dos extratos bancários acostados aos autos, com a saída dos recursos
da conta pertencente ao Espólio de LAÍS SIDRIM TARGINO, cujos herdeiros são
exatamente os sócios da reclamante.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.328 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722685/2013-06

Alega, ainda, que "as declarações de Imposto de Renda entregues pelos sócios
(doc. anexo) e pela Defendente (doc. anexo) à Receita Federal do Brasil, relativamente
aos anos-calendário. 2008 e 2009, ratificam a veracidade tanto do recebimento pelos
sócios dos valores oriundos do Espólio de LAÍS SIDRIM TARGlNO, bem como das
operações de mútuo a que acabamos de aludir".
De fato, os valores escriturados a débito da conta Caixa, tendo como
contrapartida mútuos com sócios, estornados pela fiscalização no Termo de Intimação
Fiscal -TIF n° 5 (fls. 32/54), são coincidentes em datas e valores, na sua grande
maioria, ou consentâneos, com cheques descontados na conta bancária do espólio de
LAÍS SIDRIM TARGINO (extratos bancários de fls. 175/208), conforme planilha
abaixo:
Nas declarações do espólio de LAÍS SIDRIM TARGINO, às fls. 165/174,
foram informados os empréstimos aos sócios da pessoa jurídica, os quais têm lastro
nos bens e direitos declarados.
Nas declarações dos sócios também foram informados os empréstimos e os
adiantamentos de legítima recebidos do espólio, bem como os empréstimos feitos à
pessoa jurídica, conforme documentos às fls. 209/281.
Portanto, considerando os argumentos apresentados pela contribuinte, bem
como o conjunto probatório constante dos autos e as conclusões dispostas no Acórdão
DRJ/JFA n° 09-47.221 proferido em 10 de outubro de 2013 pela 1a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora,
MG, referente ao IRPJ e outros tributos decorrentes, entende-se que não restou
comprovada a existência do saldo credor da conta Caixa da empresa em tela. Destarte,
não se confirmou a presunção legal relativa de omissão de receita apontada na
autuação.
Tendo em vista todo o acima, no mesmo sentido da decisão de primeira instancia
do presente processo e do processo de IRPJ conexo, voto por afastar a presunção legal relativa a
omissão de receitas apontada na autuação.
Conclusão
Desta forma, voto por ACOLHER dos Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para, sanar o vício apontado, negar provimento ao Recurso de Ofício, no entanto
mantendo a decisão de primeira instancia que afasta a presunção legal relativa de omissão de
receita apontada na autuação, cancelamento completamente o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital